Tribunal: TJMT
Processo: 8010022-28.2016.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010022-28.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUSELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.085.021-81 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (RECORRIDO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há erro material, tal vício deve ser reparado, não estando sujeito aos institutos da preclusão e da coisa julgada, podendo ser corrigido a qualquer tempo

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de manifestação pela parte Cleide Imóveis Ltda em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da reclamante para “
condenar as requeridas solidariamente, a devolver a Autora a quantia de R$ 8.036,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, bem como condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação
”, nos termos do voto do Relator.

A manifestante alega a existência de erro material, pois a sentença proferida após embargos declaratórios, acolheu sua tese e julgou improcedente os pedidos iniciais e a Autora tão somente recorreu da sentença em relação a primeira reclamada MRV Prime. Ao final pugna pelo seu acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

8010022-28.2016.8.11.0037

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Cleide Imóveis Ltda – ME

Embargada(s):

Susele Ferreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2022

VOTO

Colendos Pares,

Recebo a manifestação constante do id 115350466 como embargos declaratórios.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em análise dos autos, verifico a existência do erro material informado pela embargante.

A sentença de primeiro grau, julgou parcialmente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando os demandados, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição de todos os valores pagos pela autora, originados a partir da contratação em exame, acrescidos de correção monetária desde os respectivos pagamentos e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e para também condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, esta fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo correção monetária pelo IGP-M, a contar desta data e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”.

Após oposição de EMBARGOS DECLARATÓRIOS pela segunda requerida, Cleide Imóveis, houve o acolhimento dos embargos e a alteração da sentença que passou a ter a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 48, da Lei n° 9099/1995 c/c. artigo 1022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
, pois tempestivos e
OPINO
pelo seu
ACOLHIMENTO
para corrigir o erro material e tornar nula a sentença id. 20831868.

Com consequência, prolato nova decisão de mérito,
OPINANDO
pela
PROCEDÊNCIA

PARCIAL
dos pedidos autorais, apenas para CONDENAR a reclamada MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
à

obrigação de restituir, na forma simples, a quantia de R$ 2.053,00 (...)

para a parte Reclamante
, acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir da data da proposta do distrato, bem como juros de 1% a.m. a partir da citação. Julgo improcedente a pretensão inicial em relação à reclamada Cleide Imóveis Ltda.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”

O Recurso inominado interposto pela Autora atacou a sentença tão somente quanto a condenação estipulada à primeira Requerida MRV
PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, nada mencionando quanto a pedido de reforma da sentença em relação a improcedência dos pedidos em relação a parte CLEIDE IMÓVEIS LTDA.

Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, para corrigir o erro material existente na decisão.

Importante ressaltar que é pacífico na jurisprudência que o
erro material
é matéria de ordem pública e não está sujeito aos institutos da preclusão e da coisa julgada. Nesse sentido é o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INCOMPATIBILIDADE.
ERRO MATERIAL. OCORRENCIA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/stj). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a incompatibilidade entre o dispositivo e a fundamentação do julgado consiste em erro material. Precedente.
3. A correção de erro material não está sujeita à preclusão e não viola a coisa julgada. Precedentes.
4. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstancia que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 5. Agravo interno não provido. (SJ – AgInt no REsp: 1673750 SP 2017/0120263-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, 3 – TERCIRA TURMA, Data de Pubicação: DJe 30/04/2018”.
(Grifou-se)

“PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
I – Erro material é aquele perceptível prima facie, sem necessidade de maior exame, que reflete um descompasso entre a vontade ou o sentido impregnado nas razoes de decidir e a fórmula escrita efetivamente manifestada na decisão, o que, realmente, ocorreu no caso, foi adequadamente proclamado pelo Acórdão recorrido. II – Para que essa não-coincidência, seja capaz de evitar os efeitos da coisa julgada, deve, ainda, ser qualificada pela ausência de debate ou controvérsia judicial a seu respeito, evidenciando-se logo que não tenha sido percebida pelos julgadores e não tenha sido objeto de decisão sob o contraditório, como ocorrido no caso, em que jamais apontado anteriormente à proclamação do erro material
. Recurso Especial improvido. (STJ – REsp: 1166727 RS 2009/0225579, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgameno: 05/04/2011, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2012)”.
(Grifou-se)

A jurisprudência do TJMT também é nesse sentido, conforme se segue:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO – CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos, nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
O erro material existente na decisão pode ser corrigido a qualquer tempo, não sendo passível de preclusão
.” (TJMT, RAR n. 81507/2015, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 29.07.2015)”.
(Grifou-se)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – ERRO MATERIAL – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O erro material é matéria de ordem pública e não está sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, podendo ser corrigido a qualquer tempo, mormente para a materialização e consolidação da sentença.
(TJ-MT – AI: 00401802220168110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/08/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/08/2016)”.
(Grifou-se)

Assim, consoante o exposto,
reconheço a existência de erro material
no voto
,
devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, a fim de sanar o vício apontado pela Embargante, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“
Ante ao exposto
, conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento
, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a requerida
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, a devolver a Autora a quantia de R$ 3.830,00 (
R$ 400,00 do sinal; R$ 2.830,99 que havia sido pago para construtora e R$ 600,00 da entrada da renegociação
) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, bem como condenar as requeridas ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação
.”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022